Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-75.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
JUÍZO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada por M. das D. L. B., ora apelante, em face de J. B. de S. F. A., a sentença reconheceu a união estável apenas no período de 1995 a 31/07/2012,
2. A apelante requer o reconhecimento da união estável entre 15/01/1990 e 31/07/2012, com partilha de bens e atribuição de dívidas relativas ao veículo Peugeot/206.
3. Contrarrazões apresentadas, ID 78232228.
II. Questão em Discussão
4. Discute-se o termo inicial da união estável, a possibilidade de reconhecimento de convivência anterior a 1995.
III. Razão de Decidir
5. Prova testemunhal e documental (escritura pública declaratória, depoimentos) indicam convivência pública, contínua e duradoura desde 15/01/1990.
6. Jurisprudência admite o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento civil, desde que demonstrada a separação de fato do cônjuge anterior: Acórdão 1395274, 0756967-77.2018.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2022; e Acórdão 1614932, 0706311-54.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 21/09/2022.
7. A existência de filhos em comum antes de 1995, aliada à prova testemunhal, reforça o início da união estável na data pleiteada.
8. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios, pois o valor fixado na sentença mostra-se adequado à natureza e ao trabalho desenvolvido, inexistindo fundamento para alteração. Não houve atuação extraordinária, complexidade relevante ou pedido recursal específico que justifique aumento, sendo mantido o valor arbitrado.
IV. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a união estável entre as partes no período de 15/01/1990 a 31/07/2012, mantendo os demais termos da sentença.
10. Preparo, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

TESE: É possível reconhecer união estável concomitante ao casamento civil, desde que comprovada a separação de fato, sendo suficiente a prova testemunhal e documental da convivência pública, contínua e duradoura.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citados:
• Código Civil, art. 1.723, §1o
• Código de Processo Civil, art. 98, art. 435
Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão 1395274, 0756967-77.2018.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, j. 27/01/2022
• TJDFT, Acórdão 1614932, 0706311-54.2020.8.07.0014, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15/09/2022, DJE 21/09/2022